Tribunal: TJSP
Processo: 1031800-44.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Reivindicatória cumulada com Perdas e Danos – Pleito fundado na alegação de ocupação indevida do imóvel pela ré – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré, pugnando pela inversão do julgado – Não acolhimento – Hipótese na qual a ré permaneceu residindo no imóvel por longo período sem o pagamento das parcelas do financiamento imobiliário ao qual tinha se

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Reivindicatória cumulada com Perdas e Danos – Pleito fundado na alegação de ocupação indevida do imóvel pela ré – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré, pugnando pela inversão do julgado – Não acolhimento – Hipótese na qual a ré permaneceu residindo no imóvel por longo período sem o pagamento das parcelas do financiamento imobiliário ao qual tinha se obrigado, o que ocasionou cobrança pelo credor hipotecário contra os autores, os quais quitaram o débito e efetuaram a baixa do gravame – Ré, ademais, que não logrou êxito em ação de usucapião, inexistindo reconhecimento de prescrição aquisitiva a seu favor – Desocupação do imóvel que é de rigor, não sendo hipótese de se prorrogar o prazo para desocupação – Indenização pelo uso indevido que também é devida, sob pena de enriquecimento ilícito da ré – Indenização adequadamente limitada ao valor despendido pelos autores para quitação da hipoteca, devendo ser observado, ainda, o prazo prescricional de três anos para seu cômputo - Sentença mantida - Apelo desprovido.